Tribunal: TJPA
Processo: 0015986-71.1998.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015986-71.1998.8.14.0301

APELANTE: WAINE VALERIA DUTRA, GEORGIANE MARY DUTRA, MIGUEL DUTRA JUNIOR

APELADO: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADEIREIRA - SABIM, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015986-71.1998.8.14.0301 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

APELANTE: WAINE VALERIA DUTRA

APELANTE: GEORGIANE MARY DUTRA

APELANTE: MIGUEL DUTRA JUNIOR

APELADO: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE

INDÚSTRIA MADEIREIRA - SABIM

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

INTERESSADOS: EDI CABRERA RODERO E OUTROS

RECURSOS DE APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INSTAURADO COMO INCIDENTE DA AÇÃO DE FALÊNCIA, CUJA FALIDA ERA A SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADE MADEIREIRA – SABIM. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SÍNDICO, SURGE COMO INCIDENTE NO CURSO DA FALÊNCIA, PERTINENTE NAS HIPÓTESES EM QUE SE REFERE O ART. 69 DO DECRETO-LEI N. 7.661/45.

A EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO DE FALÊNCIA (ART. 267, I, IV E IV DO CPC/73) RESULTA NA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO INCIDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR SER ESTE DEPENDENTE DA FALÊNCIA. DE MODO QUE RESTAM PREJUDICADOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS NOS AUTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO A PETIÇÃO AVULSA, QUE PRETENDIA A APLICAÇÃO DE EFEITO EX TUNC PROCESSO, PARA QUE O SEU CURSO RETROAGISSE À DATA DE FALECIMENTO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SABIM. RECURSOS PREJUDICADOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015986-71.1998.8.14.0301 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

APELANTE: WAINE VALERIA DUTRA

APELANTE: GEORGIANE MARY DUTRA

APELANTE: MIGUEL DUTRA JUNIOR

APELADO: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE

INDÚSTRIA MADEIREIRA - SABIM

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

INTERESSADOS: EDI CABRERA RODERO E OUTROS

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Procedimento de Prestação de Contas promovida em 22,05.1980, com fulcro no artigo 69 do Decreto-Lei n. 7.661/45, pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, em face de SABIM - SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADE

MADEIREIRA - SABIM

O Banco da Amazônia informou a existência de bens impossibilitados de arrecadação, devido à incerteza de sua localização. Aduz ainda o BASA, o desleixo do cartório em face do desaparecimento de documentos tais como; a) habilitação de crédito do BASA e; b) nota promissória correspondente a CR$ 852.290,00 (oitocentos e cinquenta e dois mil duzentos e noventa cruzeiros). Informa ainda que os livros de escrituração da falida depositados em cartório não foram entregues ao síndico, sob a justificativa de que as chaves haviam sido perdidas. Comentou que conseguiu arrecadar apenas uma área de 35.541 hectares, cuja avaliação não foi possível devido à não localização das terras pelos três engenheiros responsáveis pelo encargo. Relata em sua inicial, por fim, que não foram prestadas as contas pelo síndico anterior que abandou as dependências da empresa e dos bens, requerendo a aprovação das contas.

Houve impugnação à prestação de contas, alegando; conduta desidiosa do ex-síndico por 10 anos, requerendo a sua responsabilização pela perda do terreno industrial da empresa e pelo completo desinteresse do em localizar as terras e a documentação pertinente.

O 2º Síndico, Sr. Nelson Barrionuevo, também apresenta impugnação às contas apresentadas.

O representante do Ministério Público à época, pugnou pela: a) indicação do perito-contador para que promovesse o levantamento contábil das contas da massa falida; b) indicação de perito avaliador para que efetivasse a avaliação dos bens, inclusive os não encontrados. (Fl. 56)

Fora apresentado a Relatório Técnico do Perito Tadeu Manoel Rodrigues de Araújo (fl. 64 a 75)

Às fls. 88 a 98, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A ofereceu contestação à impugnação.

Às fls. 267/278 (Vol. II), a autoridade judiciária à época, em sentença, convalesceu a impugnação, em consequência declarou más as contas apresentadas pelo Banco da Amazônia S/A – BASA.

Houve interposição de Apelação promovida pelo BASA

O Síndico Nelson Barrionuevo interpôs RECURSO ADESIVO

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição do recurso do Basa e pelo provimento do recurso da falida.

O Acórdão 8990 do TJE/PA, negou provimento à Apelação do Basa contra a decisão que o destituiu do encargo de Síndico da Massa Falida "SABIM"- Sociedade Anônima Brasileira de Indústria Madeireira e ainda, por unanimidade de votos conheceram e deram provimento ao Recurso Adesivo interposto pelo atual Síndico da Massa Falida para efeito de atribuir ao Banco da Amazônia S/A, os prejuízos causados pela perda do imóvel situado em Icoaraci, devendo tal valor se incorporado ao "alcance" da responsabilidade do "Banco da Amazônia S/A e por maioria de votos.

Houve recurso extraordinário interposto pelo BASA. O Supremo Tribunal Federal conheceu o recurso do BASA, dando provimento ao mesmo, anulando a sentença de fls. 265-276, e os demais atos subsequentes, inclusive o Acórdão 8990/TJE/PA.

Retornado o processo ao 1º grau, a autoridade judiciária rejeitou as contas apresentadas pelo Banco da Amazônia, aprovando laudos e determinando o pagamento da quantia devida.

BASA interpôs recurso de apelação, tendo sido dado provimento para anular os atos processuais a partir das fls. 1268, inclusive os laudos periciais e sentença.

o síndico Nelson Barrionuevo pediu renunciou ao cargo sendo nomeada a Sra. Kay Dione Carrilho Donis Romero, tendo a nova síndica apresentado demonstrando irregularidades de caráter administrativo, contábil e financeiro, requerendo a extinção da falência e da prestação de contas.

Em seguida, os autos foram remetidos ao MP, que se manifestou no sentido de que fosse reconhecida a prescrição intercorrente, e se não fosse assim entendido, que o julgador reconhecesse a inexistência de saldo/crédito devido pelo síndico da massa falida, frente a impossibilidade de averiguação de tais valores (Id. n. 1580763).

MIGUEL DUTRA SOBRINHO apresentou manifestação ao parecer do MP (Id n. 1580764)

O feito foi sentenciado, reconhecendo o juízo a quo a prescrição intercorrente. (Id n. 1580765)

Banco da Amazônia opôs Embargos de Declaração (Id n. 1580766), afirmando que não teria que arcar com o pagamento de honorários sucumbenciais.

OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO DOMINGUES, na qualidade de acionista da SABIM, informar o falecimento de CYRO PIRES DOMINGUES, advogado atuante nos autos e acionista da SABIM, requerendo a suspensão do processo e a nulidade de todos os atos processuais desde 30/06/2011.

No despacho de Id n. 1580767, o processo foi suspenso, sendo determinado o arquivamento até a efetiva habilitação dos herdeiros e do espólio de CYRO PIRES DOMINGUES.

WAINE VALERIA DUTRA peticionou informando sobre o falecimento de MIGUEL DUTRA SOBRINHO, requerendo a sua habilitação nos autos. (Id n. 1580768).

OLÍVIA DA CONCEIÇAO ALVES PINTO DOMINGUES informou que o inventário de CYRO PIRES DOMINGUE estava em andamento.

Em despacho (id n. 1580769) facultou aos interessados demonstrar interesse no prosseguimento do feito e regularizar a representação processual.

WAINE VALERIA DUTRA interpôs recurso de
APELAÇÃO
em face da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, alegando que não se caracterizou a prescrição intercorrente, pois o processo de falência interrompe a prescrição, que só volta a correr com o seu encerramento. (Id n. 1580771).

WAINE VALERIA DUTRA requereu a sua habilitação para suceder o seu pai falecido, MIGUEL DUTRA SOBRINHO.

ROXANE DOMINGUES PERROTA, filha do falecido CYRO PIRES DOMINGUES, apresentou recurso de
APELAÇÃO
(Id. n. 1580771), em 12/12/2011. Alegando que a empresa SABIM estava devidamente constituída na Junta Comercial, de acordo com os critérios exigidos na época. Afirmou que a empresa possui bens, os quais foram retidos pelo BASA. Requereu a reforma da sentença.

RAFAEL CAMPOS DE OLIVEIRA DUTRA e VICTOR CAMPOS DE OLIVEIRA DUTRA peticionaram informando que são filhos de MIGUEL DUTRA SOBRINHO, requerendo a substituição processual.

MAYAN MONZILLO CAPUTTI DUTRA, outra filha de MIGUEL DUTRA SOBRINHO também requereu a substituição processual. (Id n. 1580772)

ESPÓLIO DE CYRO PIRES DOMINGUES regularizou a representação processual, tendo como inventariante LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO. (Id n. 1580772).

No Id n. 1580776 foram julgados os Embargos de Declaração de fls. 2605/2608, bem como apreciado os pedidos de substituição processual. Considerando o julgador que não houve omissão ou contradição a ser sanada. E quanto aos pedidos de substituição processual considerou que o falido é representado pelo síndico, deixando de acolher tais pedidos, mas ressaltou a possibilidade de participação no feito de interessados.

informaram ser filhos de MIGUEL DUTRA SOBRINHO, requereram a sua habilitação no feito.

GEORGIANE MARY DUTRA e MIGUEL DUTRA JUNIOR apresentaram recurso de
APELAÇÃO

(Id n. 1580778) alegando que os maiores interessados no prosseguimento deste procedimento de prestação de contas são os sucessores da falida SABIM, e por isso, a extinção do processo será extremamente prejudicial a eles, beneficiando unicamente o apelado. Afirmou que não cabe a aplicação da prescrição intercorrente porque o processo de falência ainda está em trâmite. Comentou que houve decurso de longo tempo na tramitação do processo, mas isto não se deu por desídia da massa falida, mas em razão da morosidade da própria prestação dos serviços judiciários. Disse que seria necessária a intimação pessoal para impulsionar o processo antes da prescrição intercorrente. Ressaltou que a sentença deixou de estipular o período que o processo ficou parado a ponto de caracterizar a prescrição. Requereu a anulação da sentença.

As apelações foram recebidas em ambos os efeitos (Id. n. 1580780)

JOSE MARIA MONTEIRO DAVID, representado por FELIPE DAVID SIROTHEAU, requereu o pagamento dos honorários periciais (Id n. 1580781).

GESTÃO EMPRESARIAL SERGIO SIMONETTI E ASSOCIADOS LTDA requereu chamamento do feito a ordem, alegando que não houve a prescrição intercorrente. Disse que os laudos periciais de fls. 63/75 e 77/87 não estão prescritos ou nulos, pois o acórdão de fls. 1716/1732 decidiu pela nulidade da sentença e de seus atos subsequentes, devendo ocorrer apenas a sua atualização. Pleiteou pelo reconhecimento da validade do laudo de avaliação das glebas de fls. 77 á 87, também por ser anterior a sentença. (Id n. 1580781 – pág. 07/17).

No Id n. 1580782 - Pág. 31, PROTEC – PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA requereu habilitação por cessão de direitos, decorrente da seguinte sequência de cessão: MIGUEL DUTRA SOBRINHO cedeu crédito para ALBERTO TAVARES SOBRINHO (parcela equivalente a R$. 51.279.787.648,70), este cedeu para DÁRIO FERNANDES DE OLIVEIRA, o valor de R$. 960.000.000,00 (novecentos e sessenta milhões de reais), este cedeu para FÁBIO JOSÉ FARIAS BARBOZA, o importe de R$. 96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais), este cedeu para PROTEC - PRODUTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA o equivalente a R$. 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), sendo a credora o Banco da Amazônia S.A. (BASA). Requereu que fosse admitida como assistente litisconsorcial ou de assistente simples.

No id n. 1580784 o Banco da Amazônia apresentou CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação. Alegou que o recurso seria intempestivo. Ressaltou que a parte apelante, WAINE VALERIA DUTRA seria parte ilegítima, por não ter sido admitida a substituição processual de acionistas da empresa falida. Comentou que após mais de 20 (vinte) anos tramitando os autos, e após evidente paralisação em Vara por inércia de interessados durante os anos de 2002 a 2009, ou seja, mais de sete anos, conforme atestam as Certidões de fls. 2650-2651 e 2725-2726, houve a prescrição intercorrente.

No id n. 1580784 - Pág. 22 a 1580785 – pág. 09, o Banco da Amazônia apresentou contrarrazões a apelação interposta por GEORGIANE MARY DUTRA e pelo Sr. MIGUEL DUTRA JÚNIOR, utilizando os mesmos argumentos do id n. 1580784.

No id n. 2130722 - Pág. 1/6, OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO DOMINGUES e LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO, sucessoras no espólio de CYRO PIRES DOMINGUES. Afirmaram que a decisão de (fls. 2618 - Num. 1580767 - Pág. 9) Juíza, não cuidou em declarar nulos os atos judiciais praticados desde o dia do óbito de Cyro Pires Domingues, apenas determinou a suspensão do processo. Comentou que a nulidade alegada incluiria a sentença, sendo esta uma questão de ordem pública. Requereu a declaração de nulidade suscitada, e, que sejam julgados prejudicados os recursos de apelação.

Id n.
2328087 –
Ao ministério Público para parecer, tendo se manifestado pela falta de interesse (ID n. 2345480),. Sendo novamente reiterada a manifestação do MP (id n. 4016889), deixou de apresentar parecer, especificamente nos autos da prestação de contas (id n.

4039308)

Apresentação de petição de MSR EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA para ingressar como terceiro interessado.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Em sessão presencial.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015986-71.1998.8.14.0301 (PRESTAÇÃO DE CONTAS)

APELANTE: WAINE VALERIA DUTRA

APELANTE: GEORGIANE MARY DUTRA

APELANTE: MIGUEL DUTRA JUNIOR

APELADO: MASSA FALIDA DA SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE

INDÚSTRIA MADEIREIRA - SABIM

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

INTERESSADOS: EDI CABRERA RODERO E OUTROS

VOTO

O processo em questão foi sentenciado sob a égide do CPC/73, de forma que será utilizado este Diploma Legal no presente voto, de modo a atender o Enunciado 2 do STJ.

Os presentes recursos de apelação advêm da sentença que apreciou a
prestação de contas
prestadas pelo síndico BANCO DA AMAZONIA S.A. atrelado ao processo de
concordata preventiva convertida em falência
, tendo como falida a SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA DE INDÚSTRIA MADEIREIRA – SABIM

Foi interposto recurso de apelação por WAINE VALERIA DUTRA alegando que não ocorreu a prescrição intercorrente, em razão do tramite do processo de falência, requerendo a reforma da sentença.

Foi interposto recurso de apelação por ROXANE DOMINGUES PERROTA alegando que a empresa SABIM estava devidamente constituída na Junta Comercial, requerendo a reforma da sentença.

Foi interposto recurso de apelação por GEORGIANE MARY DUTRA e pelo Sr. MIGUEL DUTRA JÚNIOR alegando em suma que seria incabível a prescrição intercorrente em razão de que falência está em trâmite e que a morosidade não se deu por culpa da massa falida, mas pela própria prestação dos serviços judiciários, requerendo a anulação da sentença.

Houve PETIÇÃO AVULSA ALEGANDO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA apresentada por OLIVIA DA CONCEIÇÃO ALVES PINTO DOMINGUES e LICIENE PIRES DOMINGUES CAPALBO, requerendo que fossem declarados nulos os atos judiciais praticados desde o dia do óbito de Cyro Pires Domingues.

As APELAÇÕES, bem como a Petição avulsa, alegando matéria de ordem pública restarão prejudicadas, conforme os fundamentos a seguir:

De acordo com o Decreto-lei n. 7.661/45, a prestação de contas se trata de um incidente que, na ação de falência, decorre do dever do síndico quando ocorrem as hipóteses previstas no art. 69, nos seguintes termos:

Art. 69. O síndico prestará contas da sua administração, quando renunciar o cargo, fôr substituído ou destituído, terminar a liquidação, ou tiver o devedor obtido concordata.

No caso em apreço, o incidente de prestação de contas do síndico Banco da Amazônia S.A. decorreu da destituição do síndico, que se trata do administrador da massa falida.

Contudo, se verificou quando da análise do processo n. 0007780-34.1999.8.14.0301 que a ação de concordata preventiva, convalidada em falência, deixou de atender aos requisitos pertinentes ao seu devido processamento, constando no voto desta relatora no sentido de que caberia a extinção do feito falimentar sem resolução de mérito nos moldes do de acordo com a aplicação do art. 267, I, IV e VI do CPC/73.

Dessa forma,
sendo extinto o processo de falência, que se trata do processo principal, conclui-se pela extinção do processo de prestação de contas, em decorrência da relação de subordinação havida entre o processo de falência

e a respectiva prestação de contas, ocorrendo a perda superveniente de objeto do procedimento em questão.

Portanto, diante da extinção sem resolução de mérito da ação de falência afasta-se o regramento mencionado no decreto-lei n. 7.661/45, pertinente à prestação de contas do síndico, haja vista que tal medida se aplica com a finalidade precípua ao processo falimentar, não havendo que se falar em independência entre a prestação de contas e a ação falimentar, uma vez que aquela surge como incidente no curso da falência, pertinente nas hipóteses em que se refere o art. 69 do Decreto-Lei n. 7.661/45.

Art. 69
. O síndico prestará contas da sua administração, quando renunciar o cargo, fôr substituído ou destituído, terminar a liquidação, ou tiver o devedor obtido concordata.

1º As contas, acompanhadas de documentos probatórios, serão prestadas em processo apartado, que se apensará, afinal, aos autos da falência.

(...)

Assim, diante do julgamento que resultou na extinção do processo principal sem resolução de mérito, há perda superveniente de objeto desta prestação de contas, uma vez que se encontra vinculada à falência. Nesta mesma linha de raciocínio, em situações análogas, seguem os julgados:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. PROCESSO PRINCIPAL JÁ DECIDIDO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE OBJETO DA MEDIDA CAUTELAR. PREJUDICIALIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO INTERNO DAS EMPRESAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o julgamento do processo principal prejudica a Ação Cautelar a ele vinculada, em razão da perda superveniente do objeto. Precedentes: AgInt no AREsp. 791.875/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.4.2019; AgInt no REsp. 1.616.159/PB,
Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 19.3.2018.

2. Agravo Interno das Empresas a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1361153/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – Incidente de prestação de contas manejado em face de perita judicial em ação de dissolução de parcial
extinta sem resolução do mérito em razão de superveniente falência da sociedade empresária – Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito – Decisão correta, pois a questão acessória segue a sorte do feito principal,
sem prejuízo de análise das contas em eventual ação autônoma - Sentença mantida, inclusive por seus próprios fundamentos - Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 0831559-46.2008.8.26.0006; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2015; Data de Registro: 05/08/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FEITO "PRINCIPAL" ("CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA COLETIVA") JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE "LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA" (COLETIVA). EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL (INADEQUAÇÃO TÍPICA). PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO INCIDENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considerando que o presente agravo se volta contra a rejeição do pedido de extinção do Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, por perda superveniente de objeto, é de se conhecer do recurso, uma vez reunidos os pressupostos de admissibilidade.
2.
Diante da extinção do "Cumprimento (definitivo) de Sentença" (coletiva) e da "Liquidação Individual de sentença" (coletiva) - por ausência de condições de procedibilidade e inadequação típica, respectivamente -, forçoso o reconhecimento da perda superveniente de objeto do presente "Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.16.078252-0/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2019, publicação da súmula em 13/08/2019)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
A extinção do processo principal, por perda do objeto, implica semelhante resultado para o incidente de impugnação ao valor da causa, por ser dependente daquela.
Havendo interesse de agir, quando do ajuizamento dos embargos, e ocorrendo a extinção do processo sem julgamento do mérito por motivo superveniente, que não possa ser atribuído aos embargantes, inviável imputar-lhes os ônus da sucumbência, já que, à luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios hão de ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito, ou a que seria vencida, na hipótese de julgamento de mérito. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70009245184, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-12-2005)

Por todo o exposto,
julgo prejudicados
os recursos de apelação interpostos nos autos da presente prestação de contas, bem como o petitório alegando matéria de ordem pública, em razão de que a prestação de contas se trata de incidente decorrente da falência, e em função da falência ser julgada extinta sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, I, IV e VI do CPC/73, ocorre, por conseguinte, a perda superveniente de objeto em relação ao presente feito.

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 06/06/2022